Tribunal: TJDFT
Processo: 0706005-70.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Homicídio qualificado. Nulidade. Cerceamento de defesa. Pena. Conduta social. Fração de aumento da pena-base.
1 – Não há cerceamento de defesa se o juiz presidente interrompe sustentação oral da defesa, durante a sessão plenária, para, em audiência privada com a defesa e a acusação, adverti-las acerca da vedação de se referir a fatos que não estivessem documentados ou mencionados nos autos.
2 - Mencionar, em sustentação oral, informações obtidas em conversa privada com coautor, não documentada ou citada nos autos, afronta o art. 479 do CPP, e legitima a interrupção pelo juiz presidente, a quem cabe dirigir os debates, intervindo em caso de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes (CPP, art. 497, II).
3 - A prática de crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
4 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - Apelação não provida.